Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VAGA DE GARAGEM. LEI No 9.514/97. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As partes celebraram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária com a instituição da Alienação Fiduciária em Garantia registrada em cartório, por meio do qual o autor vendeu à requerida o imóvel constituído por vaga de garagem.
2. Afasta-se a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica em questão, visto que, conforme jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.891.498/SP), o contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório submete-se aos ditames da Lei n° 9.514/1997.
3. O valor perseguido na lide em apreço, se mostra atualizado com os encargos expressamente previstos no Termo de Confissão de Dívida, livremente estipulado entre as partes, o que ratifica a legalidade da cobrança efetuada pela credora. Nesse aspecto, mostra-se correto o capítulo da sentença que indeferiu a revisão contratual pleiteada pela ré/reconvinte.
4. A empresa autora/reconvinda apelou no sentido ver consignado expressamente os índices e termos que norteiam a atualização monetária e aplicação de juros, referentes ao pagamento das parcelas inadimplidas, originárias do instrumento contratual da compra e venda da unidade imobiliária.
5. Para a atualização da dívida, devem ser aplicados os percentuais, índice e encargos previstos contratualmente, uma vez que não se afiguram abusivos e foram devidamente pactuados.
6. Desprovido o recurso interposto pela parte ré/reconvinte. Deu-se provimento ao recurso da parte autora/reconvinda.